Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS PROTESTADAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. CPC/15, ARTIGOS 64 E 65. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 3o Vara Cível de Águas Claras (Suscitante) e o d. Juízo da 2o Vara Cível de Samambaia (Suscitado), em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada para cobrança de duplicatas protestadas no Cartório de Taguatinga.
2. Consoante o art. 17 da Lei no 5.474/1968 “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”. E, nos termos do art. 327, caput, do Código Civil, “Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias”.
3. No caso concreto, a Execução de Título Extrajudicial está lastreada em duplicatas protestadas, nas quais constam o endereço da parte devedora em Samambaia Sul, mesmo local de entrega das mercadorias.
4. Assim, o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Samambaia observou os critérios de competência legalmente definidos, inexistindo escolha aleatória de foro, sendo inaplicável o disposto no art. 63, § 5o, do CPC/15, cuja incidência autorizaria a declinação da competência territorial de ofício.
5. A competência territorial é relativa e não passível de declinação de ofício, consoante a Súmula no 33 do c. STJ e os artigos 64 e 65 do CPC/15.
6. O fato de as duplicadas executadas terem sido levadas a protesto no Cartório de Taguatinga, Circunscrição Judiciária diversa dos Juízos Suscitante e Suscitado, também não é capaz de autorizar declinação da competência de ofício, pelo Colegiado, para aquela circunscrição judiciária, justamente porque se trata de competência territorial, cuja declinação de ofício é vedada pelo ordenamento. Precedentes do eg. TJDFT.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o Suscitado.